Tribunal: STF
Processo: HC 68297
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS.
         COMPETÊNCIA originaria do  STF.  Ato  ofensivo  a  liberdade
individual constante da parte  da  sentença  de  primeira  instância,
confirmada pelo Tribunal de Justiça.
         CITAÇÃO EDITALICIA. Nulidade.
         Carta Precatoria devolvida sem  o  devido  cumprimento,  não
obstante a localização do réu que se encontrava ausente.  Necessidade
de esgotarem-se todos os meios para a citação pessoal do réu.
         HC conhecido e deferido.